Tribunal: TJDFT
Processo: 0033084-32.2014.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0033084-32.2014.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALMIR JOSE FERNANDES DA SILVA, DANIELLA RODRIGUES DE MIRANDA DA SILVA EMBARGADO: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A D E S P A C H O ALMIR JOSÉ FERNANDES DA SILVA e DANIELLA RODRIGUES DE MIRANDA DA SILVA e JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A opõem EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/8 ID 15740269. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de maio de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator